Tribunal: TJSP
Processo: 2141365-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Processual. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu a pretendida desconsideração e condenou a requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). Pretensão à reforma.
Pretensão recursal, restrita à majoração do valor dessa verba, em atenção aos preceitos dos §§ 2o e 8o, do artigo 85, do Código de Processo

Ementa:
Processual. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu a pretendida desconsideração e condenou a requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). Pretensão à reforma.
Pretensão recursal, restrita à majoração do valor dessa verba, em atenção aos preceitos dos §§ 2o e 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que deve ser acolhida, mas em quantum inferior ao postulado.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141365-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes
VINICIUS PETTAN TEDESCO e BRUNO PETTAN TEDESCO, é agravado
PAULIFRESA FRESAGEM E RECICLAGEM LTDA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141365-13.2020.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 21.152 2/7
Agravo de Instrumento n. 2141365-13.2020.8.26.0000
Voto n. 21.152
Comarca:
Piracicaba (2a Vara Cível)
Agravante:
Vinicius Pettan Tedesco e Bruno Pettan Tedesco
Agravada:
Paulifresa Fresagem e Reciclagem Ltda.
MM. Juiz:
Mauricio Habice
Processual.
Incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica. Decisão que indeferiu a
pretendida desconsideração e condenou a requerente
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Pretensão à reforma.
Pretensão recursal, restrita à majoração do valor dessa
verba, em atenção aos preceitos dos §§ 2o e 8o, do
artigo 85, do Código de Processo Civil, que deve ser
acolhida, mas em quantum inferior ao postulado.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em nome de
Vinicius Pettan Tedesco e Bruno Pettan Tedesco (no interesse de seus
advogados Ricarte Roberto Crisp Silva e Thales Bortoletto dos Santos) contra
a decisão de fls. 104/107 (integralizada a fls. 187) dos autos originais de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica a que deu início a ora
agravada Paulifresa Fresagem e Reciclagem Eireli, a qual indeferiu a
pretendida desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada
Sempre Construções Civis e Pavimentação Ltda. condenando a exequente ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141365-13.2020.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 21.152 3/7
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de R$
1.000,00 (mil reais).
Pugna pela reforma do decisum ao argumento de que “não
se sabe os motivos que levaram o nobre magistrado a quo a definir o arbitramento de
sucumbência abaixo do patamar mínimo (10%), a título de verba honorária (CPC, art.
85, § 2o)” (fls. 1/8).
Não houve pedido de tutela de urgência recursal.
Contraminuta a fls. 22/26.
II Fundamentação.
A ora agravada, que move execução em face de Sempre
Construções Civis e Pavimentação Ltda. no valor (pela última vez atualizado
ainda em 2018) de R$ 531.503,82 (fls. 467/468 dos autos originais da
execução), deu início a incidente de desconsideração da personalidade jurídica
da executada a fim de ver incluídos no polo passivo da execução seus sócios
Vinicius Pettan Tedesco e Bruno Pettan Tedesco (fls. 1/14 dos autos do
incidente).
Colhidas contestação e réplica (fls. 65/76 e 86/97),
sobreveio a decisão agravada indeferiu o pedido da exequente e condenou-a
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$
1.000,00 (mil reais), justificando que “o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica não tem valor certo e nem é possível afirmar, a priori, que o proveito econômico é o
valor da execução em trâmite” (fls. 104/107 e 187).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141365-13.2020.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 21.152 4/7
Pois bem.
O recurso comporta provimento parcial.
Cuidando-se de incidente no qual, a despeito da
argumentação dos agravantes e como bem observado na origem, inexiste
proveito econômico estimável, a fixação dos honorários se dá por equidade,
nos termos do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, segundo o
qual “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”, inclusive a fim de se
evitar enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, impende colacionar julgados deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, mutatis mutandis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO incidente de desconsideração da
personalidade jurídica
decisão recorrida que rejeitou o
incidente, deixando de arbitrar honorários advocatícios de
sucumbência insurgência acolhimento inobstante se tratar
de incidente processual, foi instaurada uma nova relação
jurídica processual, trazendo-se aos autos terceiro alheio à
relação principal - tendo o terceiro se apresentado nos autos,
inclusive ofertando defesa, controvertendo as alegações
deduzidas na inicial, exsurge a litigiosidade e a possibilidade de
o vencido pagar honorários de sucumbência ao advogado do
vencedor, ante o princípio da causalidade - honorários
advocatícios que devem ser fixados por equidade nos moldes do
artigo 85, §8o do Código de Processo Civil, tendo em vista a
causa possuir valor inestimável, sem conteúdo econômico
imediato - verba honorária fixada em R$ 1.500,00, revelando-se
razoável em atenção às peculiaridades da causa precedentes
deste E. Tribunal - decisão reformada - Recurso provido.” (Agravo
de Instrumento 2132656-86.2020.8.26.0000; Relator Moreira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141365-13.2020.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 21.152 5/7
Viegas; 5a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
21/07/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

REJEIÇÃO
DE
PEDIDO
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS insurgência em face da decisão
pela qual ante a rejeição da pretensão deduzida pela agravada
em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ela
foi condenada no pagamento de honorários advocatícios fixados
em R$ 1.500,00 pedido recursal de fixação da verba honorária
entre 10% e 20% do proveito econômico buscado acerto da
fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o
do CPC percentual mínimo previsto no § 2o que representa
valor demasiadamente elevado, desproporcional ao trabalho
desenvolvido pelos advogados dos agravantes no processo
aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
da vedação do enriquecimento sem causa quantia arbitrada,
todavia, que se mostra muito baixa considerado o elevado
conteúdo econômico da demanda, o que certamente exigiu que
os causídicos lhe dedicassem atenção especial necessidade de
majoração decisão parcialmente reformada apenas para o fim
de majoração da condenação do agravado no pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$
25.000,00
agravo parcialmente provido.” (Agravo de
Instrumento 2199940-48.2019.8.26.0000; Relator Castro Figliolia;
12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 09/07/2020).
O mencionado § 2o prevê que, na fixação da verba
honorária, devem ser levados em conta os seguintes fatores: (i) “o grau de zelo
do profissional”; (ii) “o lugar de prestação do serviço”; (iii) “a natureza e a importância da
causa”; e (iv) “o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.
No caso concreto, levando em conta esses fatores, impõe-
se a majoração dos honorários devidos aos ora agravantes, mesmo que sua
fixação não leve em conta o montante executado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141365-13.2020.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 21.152 6/7
Isso porque embora não tenham feito mais do que
apresentado a contestação de fls. 65/76 e os embargos declaratórios de fls.
110/112, não se pode ignorar o tempo exigido para sua confecção, em
especial da contestação, levando em conta a natureza e a importância da
causa, que potencialmente poderia vir a incluir os sócios da executada no
polo passivo de execução de valores relativamente vultosos.
Levando em conta essas circunstâncias, há de se concluir
que a verba honorária arbitrada pelo Juízo a quo se afigura demasiadamente
módica.
Dito isso, em necessária evolução de entendimento,
tratando-se de honorários advocatícios devidos por força de rejeição de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ora ficam majorados
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que remunera de modo mais
adequado o trabalho desenvolvido pela ora agravante e que, mutatis mutandis,
já foi considera razoável por esta C. Corte Estadual: (a) 13a Câmara de Direito
Privado Agravo de Instrumento n. 2120104-60.2018.8.26.0000 Relator
Heraldo de Oliveira Acórdão de 10 de agosto de 2018, publicado no DJE
de 14 de agosto de 2018; (b) 22a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento n. 2106520-23.2018.8.26.0000 Relator Sérgio Rui Acórdão de
23 de julho de 2018, publicado no DJE de 26 de julho de 2018; e (c) 33a
Câmara
de
Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
n.
2094992-55.2019.8.26.0000 Relator Sá Moreira de Oliveira Acórdão de 1o
de julho de 2019, publicado no DJE de 10 de julho de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141365-13.2020.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 21.152 7/7
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, para majorar a verba honorária, nos moldes acima delineados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)